Tribunal: TJBA
Processo: 8023696-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023696-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. Advogado(s): LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, LARISSA AMARAL DA SILVA, ERMIRO FERREIRA NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8023696-40.2025.8.05.0000 interposto por CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A., que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº 8007909-90.2023.8.05.0080 ajuizado contra o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,